Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de latrocínio. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.